Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728153-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LENI GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora